Tribunal: TCU
Processo: 017.989/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7124/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.989/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Agata dos Santos (XXX.912.077-XX); Camilla Christina Ribeiro da Silva (XXX.271.297-XX); Catharina Maria Ribeiro Correa Monteiro (XXX.873.337-XX); Faustina Neves da Trindade (XXX.857.667-XX); Leticia Maria Ribeiro (XXX.633.707-XX); Lindalva Santana Lopes (XXX.151.415-XX); Rosemary da Paixao Oliveira Anchieta da Silva (XXX.626.152-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.